Tribunal: TJMT
Processo: 1022166-21.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022166-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), LUCIANO PEREIRA PINTO - CPF: 890.663.081-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. constituição em mora. notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. correspondência devolvida com anotação “não procurado”. validade. tema 1.132/stj. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu a medida liminar por considerar inválida a constituição em mora decorrente de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato fiduciário, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para comprovar a mora exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora, nas ações de busca e apreensão decorrentes de alienação fiduciária, exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a demonstração de seu efetivo recebimento.

4. O retorno da correspondência com a informação “não procurado” não afasta a validade da notificação quando comprovado que o credor fiduciário encaminhou a comunicação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual.

5. Demonstrado o inadimplemento contratual e regularmente constituída a mora, encontram-se preenchidos os requisitos legais para deferimento da busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária comprova a constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp nº 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/10/2025, DJEN 23/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1000306-96.2026.8.11.0053), ajuizada contra LUCIANO PEREIRA PINTO, manteve o indeferimento da liminar de busca e apreensão, ao fundamento de que a notificação extrajudicial juntada aos autos, devolvida com a anotação “não procurado”, não seria suficiente para comprovar a constituição válida em mora do devedor (Id. n.º 369370854).

O agravante sustenta que a decisão recorrida viola o Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

Assevera que a ação foi devidamente instruída com o contrato firmado entre as partes e com a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio agravado no pacto celebrado, circunstância que, por si só, seria apta a demonstrar a regular constituição em mora.

Aduz que a anotação “não procurado” constante do aviso de recebimento não descaracteriza a validade da notificação, mas apenas evidencia a inércia do devedor em retirar a correspondência disponibilizada pelos Correios, não podendo o credor fiduciário suportar os efeitos decorrentes da conduta evasiva da parte inadimplente.

Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal previstos no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito invocado, evidenciada pela manifesta divergência entre a decisão agravada e a jurisprudência do STJ, bem como do perigo de dano decorrente da permanência do bem na posse do agravado, em razão da progressiva deterioração do veículo e do esvaziamento da garantia fiduciária.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, e o devedor regularmente constituído em mora, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (Id. n.º 369363397).

A tutela recursal foi deferida (Id. nº 370608856).

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não havia sido angularizada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o BANCO DAYCOVAL S/A ajuizou ação de busca e apreensão em face de LUCIANO PEREIRA PINTO, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 14-3036238/25, verificado a partir da parcela vencida em 14/11/2025.

O contrato possui como garantia fiduciária o veículo Fiat Palio ATTRA./ITÁLIA 1.4 EVO F.Flex 8V 5p, ano 2013, chassi 9BD196272D2040294, Renavam 00465858694, placa NUA-3703, adquirido pelo valor total de R$ 21.733,93, mediante pagamento em 48 parcelas mensais e consecutivas (Id. nº 225901720 dos autos de origem).

O Juízo de origem indeferiu a liminar de busca e apreensão por entender que a notificação extrajudicial devolvida com a informação “não procurado” não comprovaria a constituição válida em mora do devedor (Id. nº 369370854).

Todavia, a decisão recorrida não está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132/STJ, a Corte Superior fixou a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969), para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

A Terceira Turma do STJ, ao interpretar a aplicação da referida tese, esclareceu que o entendimento também alcança as hipóteses em que a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, desde que comprovado seu encaminhamento ao endereço informado pelo devedor no contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "NÃO PROCURADO". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto por credor fiduciário contra o acórdão estadual que afastou a aplicação do Tema 1132/STJ. 2. Recurso especial interposto em 29/7/2024 e concluso ao gabinete em 27/3/2025. II. Questão em discussão 3. O propósito recursal consiste em decidir se o Tema 1132/STJ é aplicável quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao devedor fiduciante, retorna com a indicação de "não procurado". III. Razões de decidir 4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC), conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios. IV.Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte.” (STJ - REsp n. 2.205.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o banco agravante encaminhou a notificação extrajudicial, em 12/02/2026, por meio de carta com aviso de recebimento (AR), ao endereço indicado pelo próprio devedor no contrato: “Estrada Águas Quentes Vicente, s/n, Zona Rural, CEP 78180-000, Santo Antônio do Leverger/MT” (Id. nº 225901723 dos autos de origem).

Embora a correspondência tenha retornado com a anotação “não procurado”, tal circunstância não invalida a constituição em mora, pois, conforme orientação firmada pelo STJ, não se exige a comprovação do recebimento pessoal da notificação, sendo suficiente o seu envio ao endereço contratualmente informado.

Dessa forma, comprovado o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, resta atendida a exigência prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Além disso, a permanência do veículo na posse do devedor inadimplente evidencia risco ao resultado útil do processo, considerando a possibilidade de deterioração do bem e consequente redução da efetividade da garantia fiduciária.

Assim, estando demonstrados os requisitos legais para concessão da medida, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, para reformar a decisão recorrida e deferir a liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide, por reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para fins de constituição do devedor em mora e por estarem preenchidos os pressupostos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026